Tribunal: STF
Processo: HC 92383
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Prisão preventiva. Decisão de Ministra
   Relatora em outro habeas corpus impetrado nesta Corte Suprema.
   Repetição de impetrações anteriores. Constrangimento ilegal não
   caracterizado.
1. Não configura constrangimento ilegal a
   decisão da Ministra Relatora desta Corte Suprema, pela qual foi
   negado seguimento a habeas corpus que enfrentava a Súmula nº 691,
   além de ser repetição de vários outros anteriormente
   impetrados.
2. Habeas corpus não conhecido.